Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de suspensão do processo em razão de recurso extraordinário interposto em processo autônomo. O embargante alega omissão quanto à superveniência da suspensão do agravo de instrumento, sustentando que tal fato imporia a paralisação do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado, por não considerar a suspensão de processo autônomo como fundamento para paralisar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de suspensão, afirmando que tal medida somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 313 do CPC, interpretadas restritivamente.
5. A superveniência mencionada pelo embargante não altera a premissa jurídica fixada, nem configura omissão relevante, pois não integra as hipóteses legais de suspensão.
6. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal é vedada, não se admitindo sua utilização para rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A suspensão do processo somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 313 do CPC, não se aplicando por arrastamento a feitos autônomos sem efeito suspensivo reconhecido."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069738, 0708421-87.2024.8.07.0013, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/11/2025, p. 02/12/2025.